Tribunal: CARF
Processo: 10380.903120/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903120/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.574 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
PROJEART INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903120/2014-09
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903120/2014-09

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/POA.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
087857580,
emitido
eletronicamente em 04/07/2014, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
10758.37073.260911.1.3.03-7039.
(...)
O tipo do crédito utilizado é saldo negativo CSLL, do ano-calendário 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 620.086,34.
CSLL devida: R$ 236.470,86.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 383.615,48. Valor na DIPJ: R$ 383.615,48.
No despacho, foi reconhecido R$ 369.467,99.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância, alegando, em síntese, que, quanto às retenções na fonte não confirmadas,
os serviços foram efetivamente prestados e as devidas retenções efetuadas e, quanto à
estimativa compensada e não confirmada, houve erro de fato:
Relativamente a PER/DCOMP No 16696.92715.300910.1.3.03-5454, quando do
preenchimento do valor da estimativa compensada foi considerado/incorporada ao
valor do principal os valores da multa (R$ 7.200,39) e dos juros (R$ 727,31)
perfazendo um credito de R$ 80.658,97. De fato o valor que deveria ser informado
nesse campo seria tão somete (sic) o principal que corresponde a R$ 72.731,27.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903120/2014-09

O valor de R$ 72.731,27 está confirmado no despacho decisório.
Assim, o valor em litígio corresponde apenas às retenções na fonte não
confirmadas: R$ 5.422,32.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CPS,
conforme acórdão n. 10-69.833 , de 21 de julho de 2020 (e-fl. 116).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fl. 134), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Evoca a aplicação da Súmula CARF no 143 ao caso concreto, afirmando que
“...não são unicamente os comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora dos
rendimentos que se configuram aptos a comprovar as parcelas do IRRF que compõe o crédito de
Saldo Negativo discutido nestes autos.”
Aduz que “...as notas fiscais acostadas pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade, diferentemente do que fundamenta o acórdão recorrido, são suficientes à
comprovação do referido direito creditório, posto que evidenciam que os serviços prestados pela
Recorrente foram pagos com a retenção dos respectivos tributos, o que é meio de prova apto a
demonstrar o direito creditório pleiteado.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Observo também que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Demais disso, constato que, das parcelas componentes do direito creditório não
deferido no Despacho Decisório Eletrônico, o contribuinte concorda com a glosa do valor não
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903120/2014-09

confirmado de R$ 7.927,70, constante do PER/DCOMP no 16696.92715.300910.1.3.03-5454,
relativo ao período de apuração de julho/2010 (e-fl. 36).
Portanto, tal crédito não foi objeto de contestação nesta lide administrativa.
Logo, de acordo com o § 1o do art. 21 do decreto no 70.235/721, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem deveria ter formado autos apartados para a imediata
cobrança do crédito não contestado, devendo tal providência ser efetuada oportunamente por
aquela unidade para fins de saneamento deste processo.

Mérito
A controvérsia dos autos diz respeito ao não reconhecimento de crédito de IRRF
na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010 pelo Despacho Decisório
Eletrônico, conforme mostra o quadro seguinte:

O acórdão recorrido deferiu parcialmente o pleito do interessado, nos termos
seguintes:

1 Art. 21. ....
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão
preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903120/2014-09

A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2010.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2010, retenções de
CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 18.463,91, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 17.423,86.
Como se vê, a improcedência parcial da Manifestação de Inconformidade
decorreu da ausência de produção de prova mais robusta das alegações do então manifestante.
O Recorrente defende que as notas ficais acostadas aos autos são suficientes à
comprovação do direito creditório vindicado, evocando a jurisprudência do CARF e a aplicação
da Súmula no 143 deste Conselho ao caso concreto.
Entendo que assiste razão à DRJ.
A legislação tributária condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro
do contribuinte à satisfação de duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação dos rendimentos de capital ou de aplicações financeiras sobre os
quais incidiu o IRRF (art.773 do RIR/99).
Acrescente-se que, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), a liquidez e certeza do crédito constituem requisitos para o reconhecimento e
deferimento da declaração de compensação, os quais não foram comprovados por ausência de
apresentação dos comprovantes de retenção e de prova mais robusta atestando a existência do
crédito pretendido.
O Recorrente recalcitra em não juntar aos autos cópia de documentos de sua
escrituração contábil/fiscal para fins de confirmação da existência do crédito, limitando-se a
afirmar que as notas ficais per se seriam documentos aptos à comprovação do direito creditório
pleiteado.
Entretanto, documentos, tais como extratos bancários, Livros Razão e Diário, são
considerados imprescindíveis para comprovação do recebimento dos valores líquidos envolvidos
nas operações e das retenções de tributos sobre elas incidentes, entre eles, o IRRF pleiteado, bem
como para o batimento destes dados com os constantes de declarações e da escrituração do
contribuinte, para efeito de comprovar a regular transcrição, idoneidade e identidade dos
registros e atestar o oferecimento à tributação de receitas que sofreram retenções.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903120/2014-09

Portanto, a falta de apresentação da documentação citada não permite a formação
de juízo conclusivo quanto ao reconhecimento do direito creditório postulado.
Assim, conforme prescreve a legislação tributária, as notas ficais colacionadas
aos autos não se prestam isoladamente à comprovação do direito de crédito pretendido,
necessitando ser corroborados por livros contábeis e fiscais.
Aliás, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil – CPC - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Em relação aos acórdãos de jurisprudência administrativa do CARF colacionados
no recurso, cumpre ressaltar que não têm eles aplicação ao presente caso, em razão da ausência
de base legal que lhe atribua a eficácia normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN2,
motivo por que seus efeitos estão estritamente vinculados às partes envolvidas naquelas lides,
não sendo passíveis de exame ou aplicação ao caso examinado.
Diante desse quadro, entendo que a irresignação do Recorrente não merece
acolhimento, eis que não foram aportados aos autos novos elementos de prova capazes de
infirmar a decisão perpetrada no acórdão de Manifestação de Inconformidade, motivo porque
adoto seus termos e fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do
§1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.574 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903120/2014-09

Fl. 154
DF CARF MF
Original